Tribunal: TJMT
Processo: 0006326-71.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006326-71.2017.8.11.0042
RECORRENTE: FÁBIO ARAÚJO LUIZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48547952) interposto por FÁBIO ARAÚJO LUIZ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44983975):
“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 155, §4°, I, NA FORMA DO ART. 14, II, e 307, TODOS DO CP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE FURTO E AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONDUTA PREVISTA NO ART. 307, DO CP - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSATO PARA A CONDENAÇÃO PELO ART. 307, DO CP – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE QUANTO AO FURTO QUALIFICADO – AUTORIA CONFESSADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA A RÉU REINCIDENTE – HABITUALIDADE COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES - INAPLICÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 44, DO CP - NÃO REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Resta inviabilizada a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso por tratar-se de réu reincidente, e sendo incontestáveis a materialidade e autoria nos autos, impõe-se a condenação do apelado pela conduta descrita no artigo 155, §4o, I, do CP. Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”, como no presente caso, à conduta descrita no art. 307, do CP .” (Ap. 0006326-71.2017.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2020)
Alega violação ao art. 386, III, do CPC, ao argumento de que a reincidência não pode, por si só, obstar a aplicação do princípio da insignificância.
Recurso tempestivo (Id. 48727966).
Contrarrazões – Id. 50255983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a necessidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, com sua consequente absolvição, visto que a reincidência não pode, por si só, ser óbice à sua aplicação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Como é sabido, o princípio da insignificância não se justifica, tão somente, no ínfimo valor da res furtiva, pois demanda também a mínima ofensividade da conduta do agente, a periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004).
Ocorre que, no caso concreto, não se pode ter como preenchidos os vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo por se tratar de réu reincidente, que apresenta habitualidade na pratica de condutas tidas como criminosas, circunstância que, por si só, já obsta a aplicação do referido princípio. (Id. 44983973, p. 4)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTI-REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme "[a] jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/06/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1651813/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 386, III, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v